Tribunal: TJSP
Processo: 0003707-02.2022.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA MÉDIA - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Desrespeito - Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação para falta de natureza leve – Recurso desprovido.